Tribunal: CARF
Processo: 10970.720127/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720127/2017-81
ACÓRDÃO
2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARAGUARI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2015 a 31/12/2016
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTOS
INDEVIDOS NÃO COMPROVADOS.
Não sendo comprovada a existência de recolhimentos indevidos, a
compensação efetuada não pode ser homologada.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VERBAS INTEGRANTES. Integram o salário de
contribuição, base de cálculo das contribuições previdenciárias, a
complementação, paga pelo empregados, do auxílio doença pago pelo
empregador, os adicionais de insalubridade, periculosidade, noturno e de
horas extras e as férias usufruídas. Reconhecida sua exigibilidade,
descabida sua utilização a justificar compensações realizadas pelo
recorrente.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
BASE
DE
CÁLCULO.
SALÁRIO
MATERNIDADE. TEMA 72 STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário maternidade e, estando cumpridos os
requisitos previstos na legislação, os valores recolhidos a maior são
passíveis de compensação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário a fim de excluir da glosa os valores pagos a título de salário
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
2
maternidade, terço constitucional de férias e os quinze primeiros dias de pagamento relativo ao
Auxílio-Doença.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alexandre Correa Lisboa, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Suez
Roberto Colabardini Filho, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo Município de Araguari/MG em face
do Acórdão no 09-071.751, proferido pela 5a Turma da DRJ/JFA, que, por unanimidade, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório que não
homologou compensações declaradas em GFIP.
DO DESPACHO DECISÓRIO
O Despacho Decisório no 679/2017 – DRF/UBL, de 11/07/2017, não homologou
compensações efetuadas pelo contribuinte nas competências 05 a 07/2015, 04, 07 a 11 e
13/2016, no montante de R$ 9.370.500,96.
As compensações referem-se a contribuições previdenciárias patronais declaradas
em GFIP e foram consideradas indevidas conforme Informação Fiscal de fls. 4/13, que integra o
referido despacho.
1. Fundamentação da glosa
Conforme apurado pela fiscalização:
a) O Município procedeu à exclusão, da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, de diversas verbas constantes da folha de pagamento, com fundamento em
parecer jurídico contratado junto a escritório de advocacia.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
3
b) Foram consideradas como indenizatórias — e, portanto, excluídas da base de
cálculo — as seguintes rubricas:

Terço constitucional de férias;

Remuneração dos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente;

Auxílio-doença pago pelo empregador;

Adicional de insalubridade;

Adicional de periculosidade;

Adicional noturno;

Salário-maternidade;

Férias;

Horas extras e respectivos adicionais.
c) A fiscalização consignou que não havia ação judicial transitada em julgado
autorizando a compensação, nos termos do art. 170-A do CTN.
d) Registrou-se que parte das compensações já havia sido objeto de glosa anterior
(Despacho Decisório no 0283/2016), mas o contribuinte manteve o mesmo procedimento.
e) Quanto ao RAT/GILRAT, verificou-se que o Município, em períodos anteriores
(2009 a 2013), utilizou alíquota de 1% para todos os estabelecimentos e deixou de aplicar
corretamente o FAP, o que já havia ensejado autos de infração próprios.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte foi cientificado em 19/07/2017 e apresentou Manifestação de
Inconformidade tempestiva em 18/08/2017.
Em síntese, sustentou:
1. Preliminar
Alegou nulidade formal dos processos administrativos apensos, por ausência dos
requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72.
2. Mérito – natureza das verbas
Defendeu que as verbas glosadas possuem natureza indenizatória e não integram o
salário de contribuição, invocando jurisprudência do STF, STJ e TRFs.
Requereu, ainda, o desmembramento dos valores relativos ao terço constitucional
de férias e aos quinze primeiros dias de afastamento, objeto de ação judicial própria (Processo no
3642420124013803), para suspensão da exigibilidade.
3. RAT/GILRAT
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
4
Sustentou que:

A atividade preponderante do Município é burocrática e de baixo risco;

A alíquota correta seria de 1%;

Outros Municípios teriam obtido decisões administrativas favoráveis;

Não haveria necessidade de trânsito em julgado para a compensação.

DILIGÊNCIAS
Os autos foram convertidos em diligência para:
a) Regularização da formalização processual;
b) Individualização dos valores relativos às verbas discutidas judicialmente;
c) Esclarecimento sobre as compensações de RAT.
Foram emitidas Informações Fiscais complementares, com:

Quadros demonstrativos dos valores glosados;

Esclarecimento de que não havia individualização originária das rubricas;

Confirmação de que o contribuinte compensou conjuntamente diversas
verbas classificadas como indenizatórias;

Detalhamento das inconsistências na aplicação das alíquotas de RAT e FAP
nos períodos de 2009 a 2013.
O contribuinte manifestou-se concordando com os cálculos apresentados quanto ao
terço constitucional, aos quinze dias de afastamento e aos valores de GILRAT, mas reiterou a tese
jurídica quanto à natureza indenizatória das verbas e à alíquota de 1%.

DO ACÓRDÃO RECORRIDO
A DRJ conheceu da manifestação e, por unanimidade, julgou-a improcedente, nos
termos da seguinte ementa:

Não homologação de compensação por ausência de comprovação de
recolhimento indevido e inexistência de decisão judicial transitada em julgado;

Integração ao salário de contribuição das verbas relativas a adicionais, salário-
maternidade, férias usufruídas e complementação de auxílio-doença;

Não conhecimento da discussão relativa ao terço de férias e aos quinze primeiros
dias de afastamento em razão de ação judicial de mesmo objeto.
Reconheceu-se, assim, a inexistência de direito creditório.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
5
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado em 30/08/2019, o Município interpôs recurso voluntário tempestivo,
reiterando, em síntese:
Traz análise preliminar onde questiona diferença no tratamento imposto a este
processo em relação ao aplicado no processo 10970-720.126/2017-37.
Alega que o processo administrativo em epígrafe refere-se à glosa de
compensações realizadas pelo Município de Araguari – Prefeitura Municipal, visto que esta
Municipalidade compensou aquelas verbas/eventos que não possuem natureza jurídica de salário
e sim caráter indenizatório ( o que se confunde com o mérito)
No mérito defende

A natureza indenizatória das verbas excluídas da base de cálculo;

A existência de precedentes judiciais favoráveis;

A impropriedade da aplicação de multa de ofício em hipóteses de discussão
judicial;

A legitimidade da aplicação da alíquota de 1% para o SAT/GILRAT;

A necessidade de homologação das compensações realizadas.
Requer a reforma integral da decisão, com reconhecimento do direito creditório e
homologação das compensações efetuadas.
Sem contrarrazões da Fazenda Nacional
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e, atendidos aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72, devera, portanto, ser
conhecido.
Do conhecimento da matéria atinente a análise concomitante com ação
judicial Condição excepcional para dar cumprimento à precedentes qualificados:
A vedação prevista no art. 170-A do CTN deve ser interpretada em consonância com
o atual sistema de precedentes qualificados. Uma vez pacificada a controvérsia jurídica pelo
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
6
Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
resta superada a situação de incerteza que justificou a restrição legal, não se configurando a
compensação como execução provisória de decisão judicial individual.
Para o caso em tela, dado que ambos os temas, tratados em sede de repercussão
geral, foram pacificados nas Cortes Superiores, ao se manifestar no sentido de dar cumprimento
ao decidido, sem qualquer descaso ao que se decidiu em ações judiciais em andamento (sem
interferir em competência que é, de fato, do magistrado), estaria o julgador administrativo apenas
dando a celeridade ao PAF que o legislador buscou imprimir.
Cabe-nos destacar que acerca do terço constitucional, tal rubrica era tratada pelo
STJ como uma hipótese de não incidência de contribuição previdenciária (Tema 479), mesmo
estando previsto na legislação. Entretanto, a partir do julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
no 1.072.485/PR, submetido ao regime da repercussão geral.
No Tema, ao qual veio a ser atribuído o no 985, além de frustrada a expectativa da
não admissibilidade da discussão, firmada orientação diametralmente oposta à do Superior
Tribunal de Justiça: dito ser legítima a incidência de contribuição social sobre o valor pago a título
de terço constitucional de férias.
Dado o histórico entendimento, o STF entendeu por bem aplicar a modulação de
efeitos ao caso.
No que concerne à modulação de efeitos, a corte trouxe uma postura cautelosa, a
seguir apresentada.
De um lado, a corte vedou a cobrança retroativa da contribuição previdenciária
patronal sobre fatos ocorridos até 14 de setembro de 2020, bastando que a exação não tivesse
sido recolhida, de modo a resguardar a confiança legítima dos contribuintes que se pautaram na
jurisprudência antes por vários anos reinante.
De outro lado, instituiu ressalva expressa segundo a qual as contribuições já pagas
e não impugnadas judicialmente até o firmado marco temporal (isto é, 15 de setembro de 2020)
não seriam devolvidas pela União. Assim, obstaculizada a repetição e/ou compensação
administrativa das parcelas referentes ao terço constitucional de férias, além de impedida massiva
judicialização da questão.
Neste caso, os valores atinentes ao terço de férias, uma vez judicializados em
momento pretérito e, já pacificados na decisão dos embargos que modulou seu reconhecimento a
uma janela temporal específica, cabe reconhecer que, no mérito, os valores que o contribuinte
demonstrar recolhimento neste intervalo, amparado o questionamento obrigatoriamente por
demanda na esfera judicial (não reconheceu o STF a aplicação da modulação aos processos em
discussão na esfera administrativa), cabível, não o reconhecimento da discussão neste colegiado,
mas sim a necessidade de aplicação dos precedentes qualificados, cuja observância é dever deste
colegiado, prevista no Regimento Interno do CARF
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
7
Da mesma forma, em relação ao dispositivo sobre os 15 primeiros dias de
afastamento dos segurados, onde trago voto do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
no acórdão 9202-011.634, onde a turma, por unanimidade, rejeitou o recurso do Procurador:

AUXÍLIO-DOENÇA. VERBAS RECEBIDAS NOS 15 (QUINZE)
PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA.
NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTE STJ E ORIENTAÇÃO DA PGFN.
Não incide a contribuição previdenciária sobre a remuneração
paga pelo empregador ao empregado, durante os primeiros
dias do auxílio-doença, uma vez que tal verba não tem natureza
salarial (REsp 1.230.957/RS, julgado na sistemática de recursos
repetitivos do STJ, e orientação da PGFN através do Parecer SEI
no 1446/2021/ME).
Destaco ainda que o STF, ao se manifestar no Tema 482, afastou a repercussão
geral sobre esta matéria, ao determinar que não se trata de matéria constitucional, sem reparo
então ao decidido. Impacta, sobremaneira destacar, quanto à matéria dos 15 primeiros dias de
afastamento que a mesma já era tema pacificado quando da glosa apontada neste processo.

Gilrat
O recorrente argumenta que não haveria fundamento legal para a
cobrança nos moldes aplicados pela fiscalização. Em síntese, busca:

Reconhecimento da inexistência de fato gerador para a
contribuição, sustentando que não se configuram as condições que
justificariam a alíquota aplicada.

Revisão da base de cálculo e da alíquota atribuída pela Receita
Federal, alegando que houve erro ou excesso na apuração

O acórdão recorrido assim tratou o tema, que inclusive fora objeto de diligências:

Em resposta a mais uma diligência requerida, foi por fim emitida, em 12/06/2019, a
Informação Fiscal de fls. 672 e seguintes, nos seguintes termos:
a)
(...) Procedemos à análise comparativa entre período analisado de 05/2015 a
13/2016 e o período de 01/14 a 11/14 constante no Despacho Decisório n0 283, nas fls
67/88 dos presentes autos, ambos incluindo períodos de compensação de 01/09 a 12/13.
Nos Autos do Despacho Decisório, processo 10675.721154/201625, consta planilha
elaborada pelo contribuinte nas fls.28/37 informando o valor patronal a compensar por
CNPJ e o período da compensação referente ao ano de 2014. Analisamos os períodos de
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
8
compensação desta planilha, com os períodos de compensação constante da Informação
Fiscal (fls.04/13) também por CNPJ e competência inicial e competência final da
compensação. Desta análise constatamos que em algumas competências e CNPJs do ano
de 2014 e também em algumas competências e CNPJs constante da Informação Fiscal
(fls.04/13) existem períodos coincidentes em que foi realizada a compensação.
Em relação aos créditos utilizados nas compensações realizadas no período de 01/14 a
11/14, não é possível confirmar se são os mesmos das competências analisadas 05/16 a
13/16, por não constar dos autos discriminativo da origem e atualização das
compensações efetuadas, por rubrica, ônus que incumbe ao interessado.
b)
(...) Esclarecemos que não existe um valor compensado individualizado para as
rubricas discutidas judicialmente, pois o contribuinte compensou junto com estas
diversas outras rubricas a saber: “Adicional de insalubridade, adicional de
periculosidade, adicional noturno, salário maternidade, férias, horas extras e adicional
de horas extras”, todas estas verbas de natureza salarial que o contribuinte classificou
como verbas indenizatórias.
Nas retificações das GFIPs para apurar os valores compensados o contribuinte utilizou a
base de previdência da GFIP original deduziu as verbas “indenizatórias” apurando as
diferenças resultando numa nova base para cálculo da contribuição de segurados e
patronal. Os valores das rubricas relativos a terço de férias e quinze primeiros dias de
afastamento por doença ou acidente, a cargo do empregador, foram extraídos dos
documentos constantes da pasta "DETALHAMENTO CRÉDITOS 2009 A 072016" que foi
juntado aos autos como "Arquivo Não Paginável", especialmente os arquivos, por
competência de origem das verbas, "Detalhamento Verbas" e atualização de acordo com
o arquivo "Resumo", conforme abaixo: (...)
c)
(...)Da mesma forma como descrito no item “b” o contribuinte compensou verbas
de natureza salarial, quais sejam ““Adicional de insalubridade, adicional de
periculosidade, adicional noturno, salário maternidade, férias, horas extras e adicional
de horas extras, terço de Férias/Primeiros quinze dias de afastamento por motivo de
doença” todas classificadas pelo contribuinte como verbas de natureza indenizatória. A
seguir elaboramos o demonstrativo abaixo indicando os valores compensados
exclusivamente de GILRAT os quais foram extraídos da planilha elaborada pelo
contribuinte “Detalhamento da Origem dos Créditos Previdenciários Apurados”,
constante do Arquivo “Detalhamento dos Créditos
2009 A 072016 a qual anexamos à esta informação fiscal”: (...)
d) (...) Com relação à alíquota de RAT de 1% e FAP 1,43 considerada nos processos
10970.720125/2017-92 e 10970.720126/2017-37, esclarecemos que estes processos,
Autos de Infração, se referem a levantamentos de diferenças apuradas nas folhas de
pagamento e GFIPs nas competências 03/16; 04/16;08/16; 09/16; 10/16; 11/16 e 12/16,
portanto, não guardam nenhuma relação com GILRAT referente ao período
compensado, isto é, 01/09 a 12/13. O contribuinte nas competências compreendidas
entre 01/09 a 12/13 efetuou o levantamento de todas as rubricas que considerava como
de natureza indenizatório, ou seja, “““Adicional de insalubridade, adicional de
periculosidade, adicional noturno, salário maternidade, férias, horas extras, adicional de
horas extras, 1/3 de férias, quinze dias de afastamento por motivo de saúde, etc., além
da alíquota de RAT/SAT no patamar de 2%.
Quanto aos créditos compensados referentes às diferenças de alíquotas de RAT de 2% para
1% apurado pelo contribuinte no período de 01/09 a 12/13, ressalta-se que no período
de 01/09 a 12/11, o contribuinte não só recolheu alíquota única de 1% para todos os
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
9
estabelecimentos, como também omitiu, a partir de 01/01/10 a alíquota do fator
previdenciário-FAP. Dessa forma não observou as instruções contidas no art.72 da
Instrução Normativa RFB 971/2009 quanto ao correto enquadramento no RAT, tanto que
foi lavrado Auto de Infração de diferenças de RAT relativo ao período de 01 a 12/09. Em
09/06/14 foi lavrado outro Auto de Infração processo 10970.720147/2014-18 relativo a
diferenças de RAT/FAP correspondente ao período de 01/10 a 12/12. Conforme o
relatório fiscal deste Auto de Infração o “contribuinte utilizou a alíquota de RAT (1%)
para todos os estabelecimentos, quando deveria ter utilizado alíquotas variáveis de 1 a
3% de acordo com a atividade econômica preponderante de cada estabelecimento e
também utilizou como FAP o valor de (1,00), quando o correto deveria ser 1,64 em 2010,
1,5617 em 2011 e 1,5555 em 2012. Como justificativa para uso de RAT e FAP = 1%, o
contribuinte declarou à época que foi uma decisão dos gestores (anexa à esta
Informação Fiscal). O FAP é um multiplicador variável num intervalo contínuo entre
0,5000 e 2,00, aplicado sobre a alíquota RAT”.
No período de 01 a 03/14 o contribuinte utilizou RAT 2% FAP E 1,40 retificando para 1% e
1,42 respectivamente. No período 04/14 a 12/14 utilizou RAT 1% FAP 1,42. Já a partir de
01/15 passou a utilizar FAP 1% RAT 1,43. Em 08/15 o Município unificou todos os seus 17
(dezessete) CNPJs em um único, isto é, no CNPJ matriz CNPJ 16.829.640/0001-49 para
fins de enquadramento no RAT em função de sua atividade preponderante (no caso
educação) passando a transmitir uma única GFIP/mês e uma única Folha de Pagamento
utilizando na GFIP RAT 1% e FAP 1,43.
e) Em relação à correção dos valores compensados pelo contribuinte foi utilizada a taxa
Selic nos termos do art. 72 da IN/RFB n 900/2008 e art.56 da IN/RFB 1.300/2012
aplicada sobre os valores originários, cuja relação de percentuais constam na da planilha
“Resumo” do Arquivo Detalhamento de Créditos 2009 a 07/16.
À fl. 688 foi juntada carta do contribuinte a RFB, na qual o Contador Geral que a
subscreve informa que foram utilizadas as alíquotas RAT e FAP de 1% em 2010, 2011 e
2012, por decisão dos gestores.
A ciência da diligência realizada se deu em 17/06/2019 (fls. 690/691) e o contribuinte se
manifestou em 17/07/2019, às fls. 694/699, nos termos abaixo relatados.
Acerca do item "a" da diligência, o contribuinte afirma que, nas compensações realizadas
de 01 a 11/2014 e de 05/2015 a 13/2016, não foram utilizados os mesmos créditos,
conforme se pode verificar da planilha "Resumo" nos documentos de "Detalhamento de
créditos 07/2009 a 07/2016" juntados, que traz o detalhamento dos créditos
compensados "de forma minuciosa ano a ano, mês a mês".
Sobre os itens "b" e "c" da diligência, o contribuinte afirma não se opor aos cálculos
apresentados pelo Auditor Fiscal, a título de terço constitucional de férias, quinze
primeiros dias de afastamento por motivo de saúde e os valores a título de GILRAT.
Acerca do item "d", afirma que a existência de processo administrativo constituído em
face do Município de Araguari não retira a natureza jurídica do correto enquadramento
do GILRAT, visto que preponderam no ente federativo as atividades essencialmente
burocráticas, que ensejam a alíquota GILRAT a 1%, conforme já reconhecido em outros
processos
administrativos,
como
nos
processos
10970.720125/2017-92
e
10970.720126/2017-37.
Em resumo, diferente do que pleiteia o contribuinte, o que se constata é que,
durante os períodos que seriam geradores do crédito pleiteado o contribuinte recolhia o RAT sob
a alíquota de 1%.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
10
Ora, se o fazia (pagamento) na alíquota mínima e, para compensar alega ter
crédito sobre um valor maior(alíquota geral prevista para órgãos públicos, de 2%), a discussão
sobre qual seria a alíquota devida para tributação é descabida, dado que em hipótese alguma
ocorrera “recolhimento à maior”, que permitiria uma discussão de mérito acerca de direito ou
não a um crédito a ser compensado.
Nada a prover em relação ao RAT/FAP
Em relação às demais rubricas, a seguir listadas, não vejo qualquer ressalva ao
decidido pelo colegiado de piso, de sorte que adoto como razão de decidir o voto condutor:


Auxílio-doença pago pelo empregador;

Adicional de insalubridade;

Adicional de periculosidade;

Adicional noturno;

Férias(remuneração sobre o período de férias));

Horas extras e respectivos adicionai

De acordo com o art. 89 da Lei no 8.212, de 1991, somente podem ser
compensadas as contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente
ou a maior, o que não restou comprovado nos autos. O referido dispositivo
assim dispõe:

Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a,b e c do
parágrafo único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas
a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros
somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses
de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido,
nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
De acordo com o art. 22, I, e art. 28, I, §§2o e 9o, todos da Lei no 8.212, de
1991, bem como o art. 214, §14 do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, enquadram-se no
conceito de salário de contribuição - que constitui a base de cálculo das
contribuições previdenciárias dos empregados - todas as verbas referidas
pelo interessado:
Lei no 8.212, de 1991:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
11
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é d
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa. (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
§ 2o Não integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art.
28.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
§ 2o O salário-maternidade é considerado salário-de-contribuição.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
a) os benefícios da previdência social, nos termos e limites legais, salvo o
salário-maternidade; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048, de 1999:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
12
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa;
§14. A incidência da contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá
no mês a que elas se referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na
forma da legislação trabalhista.
Sobre as verbas consideradas indenizatórias pelo interessado, vale
observar que, por disposição expressa do §2o do art. 28 da Lei no 8.212, de
1991, o salário-maternidade integra o salário de contribuição. Por outro
lado, o §9o do art. 28 apresenta uma relação exaustiva de verbas que não
integram o salário de contribuição, na qual não estão incluídas aquelas
citadas pelo interessado.
Ainda, verifica-se que o RPS dispõe expressamente que a incidência da
contribuição sobre a remuneração das férias ocorrerá no mês a que elas se
referirem, mesmo quando pagas antecipadamente na forma da legislação
trabalhista (art. 214, §14 do RPS) e que apenas os valores relativos às férias
indenizadas e o respectivo adicional não integram o salário de contribuição
(art. 214, §9o, IV).

Vale observar que, no REsp 1358281, julgado nos moldes do art. 543-C do
CPC (Recurso Representativo de Controvérsia), transitado em julgado em
2016, ficou decidido que o adicional de horas extras, além do adicional
noturno e de periculosidade, integram o salário contribuição:
Processo REsp 1358281 / SP RECURSO ESPECIAL 2012/0261596-
9 Órgão
Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO Data do Julgamento 23/04/2014
Data da
Publicação/Fonte DJe 05/12/2014
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
BASE
DE
CÁLCULO.
ADICIONAIS
NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS
TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. SÍNTESE DA
CONTROVÉRSIA 1. Cuida-se de Recurso Especial submetido ao
regime do art. 543-C do CPC para definição do seguinte tema:
"Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes
verbas trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c)
adicional de periculosidade". CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
13
A CARGO DA EMPRESA E BASE DE CÁLCULO: NATUREZA
REMUNERATÓRIA. ... ADICIONAIS NOTURNO, DE
PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS: INCIDÊNCIA 4. Os adicionais
noturno e de periculosidade, as horas extras e seu respectivo
adicional constituem verbas de natureza remuneratória, razão
pela qual se sujeitam à incidência de contribuição.
Jurisprudência/STJ - ...

(...)
Da mesma forma, a Corte Superior decidiu que o adicional de insalubridade
e o valor de férias gozadas integram o salário de contribuição:
Processo AgInt no REsp 1587782 / PE AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL 2016/0051442-6 Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 08/02/2018
Data da Publicação/Fonte DJe 14/02/2018
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação em que objetiva excluir a
incidência da contribuição previdenciária sobre verbas de natureza
indenizatória. (...) II - Esta Corte Superior tem jurisprudência firme no
sentido de que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o
adicional de insalubridade e o adicional de transferência. (...) III - A
jurisprudência desta Corte, reiterada em julgamento de recursos especiais
repetitivos (REsp n. 1.358.281/SP e REsp n. 1.230.957/RS) está orientada no
sentido de que incide a contribuição previdenciária patronal sobre o
adicional de horas-extras, o salário maternidade e a licença paternidade
. (...)

Processo AgInt no REsp 1621558 / RS AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL 2016/0221650-1 Relator(a) Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 08/02/2018
Data da Publicação/Fonte DJe 14/02/2018
Ementa TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. FÉRIAS GOZADAS. HORAS-
EXTRAS. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. I - Na origem,
trata-se de mandado de segurança contra postulando a declaração de
inexigibilidade da contribuição social previdenciária sobre valores pagos a
título de verbas de natureza não salarial e indenizatória, quais sejam: (a)
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
14
férias gozadas; (b) horas extras; (c) adicionais de insalubridade e de
periculosidade, bem como a declaração do direito à compensação dos
valores recolhidos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento
da ação. Sustentou que a hipótese de incidência da contribuição
previdenciária é o pagamento de remunerações devidas em razão de
trabalho prestado. II - De outro lado, esta Corte Superior tem
jurisprudência firme no sentido de que a contribuição previdenciária
patronal incide sobre a remuneração das férias usufruídas. (...)
Diante do exposto, verifica-se não haver amparo legal para a exclusão, das
verbas citadas, da base de cálculo das contribuições previdenciárias, pelo
que sua compensação é indevida. Correta, portanto, a não homologação
das compensações efetuadas.
Quanto à complementação do benefício de auxílio-doença pago pelo
empregador, vale registrar que, de acordo com o art. 28, §9o, "n", da Lei no
8.212/1991, somente não integra o salário de contribuição a importância
paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-
doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados
da empresa, o que não foi comprovado pelo interessado. Indevida,
portanto, a compensação eventualmente efetuada das contribuições
incidentes sobre a referida verba.

O acordão recorrido também faz menção ao salário maternidade, nos seguintes
termos:
Também no REsp 1230957, representativo da controvérsia, restou
assentado que o salário-maternidade integra o salário de contribuição:
Processo REsp 1230957 / RS RECURSO ESPECIAL 2011/0009683-6 Relator(a)
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES (1141) Órgão Julgador S1 -
PRIMEIRA
SEÇÃO
Data
do
Julgamento
26/02/2014
Data
da
Publicação/Fonte DJe 18/03/2014

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA. REGIME
GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DISCUSSÃO A RESPEITO DAINCIDÊNCIA OU
NÃO SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS;
SALÁRIO
MATERNIDADE;
SALÁRIO
PATERNIDADE;
AVISO
PRÉVIO
INDENIZADO; IMPORTÂNCIA PAGA NOS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O
AUXÍLIO-DOENÇA. 1. Recurso especial de HIDRO JET EQUIPAMENTOS
HIDRÁULICOS LTDA. 1.3 Salário maternidade. O salário maternidade tem
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
15
natureza salarial e a transferência do encargo à Previdência Social (pela Lei
6.136/74) não tem o condão de mudar sua natureza. Nos termos do art. 3o
da Lei 8.212/91, "a Previdência Social tem por fim assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de
incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário,
encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam
economicamente". O fato de não haver prestação de trabalho durante o
período de afastamento da segurada empregada, associado à circunstância
de a maternidade ser amparada por um benefício previdenciário, não
autoriza conclusão no sentido de que o valor recebido tenha natureza
indenizatória ou compensatória, ou seja, em razão de uma contingência
(maternidade), paga-se à segurada empregada benefício previdenciário
correspondente ao seu salário, possuindo a verba evidente natureza
salarial. Não é por outra razão que, atualmente, o art. 28, § 2o, da Lei
8.212/91 dispõe expressamente que o salário maternidade é considerado
salário de contribuição. Nesse contexto, a incidência de contribuição
previdenciária sobre o salário maternidade, no Regime Geral da
Previdência Social, decorre de expressa previsão legal. Sem embargo das
posições em sentido contrário, não há indício de incompatibilidade entre a
incidência da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade e a
Constituição Federal. A Constituição Federal, em seus termos, assegura a
igualdade entre homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 5o, I). O
art. 7o, XX, da CF/88 assegura proteção do mercado de trabalho da mulher,
mediante incentivos específicos, nos termos da lei. No que se refere ao
salário maternidade, por opção do legislador infraconstitucional, a
transferência do ônus referente ao pagamento dos salários, durante o
período de afastamento, constitui incentivo suficiente para assegurar a
proteção ao mercado de trabalho da mulher. Não é dado ao Poder
Judiciário, a título de interpretação, atuar como legislador positivo, a fim
estabelecer política protetiva mais ampla e, desse modo, desincumbir o
empregador do ônus referente à contribuição previdenciária incidente
sobre o salário maternidade, quando não foi esta a política legislativa. A
incidência de contribuição previdenciária sobre salário maternidade
encontra sólido amparo na jurisprudência deste Tribunal, sendo oportuna a
citação dos seguintes precedentes: (...)

Neste ponto, entendo necessário reparo ao acórdão recorrido
Em que pese o entendimento esposado à época do lançamento, em sentido
diametralmente oposto ao caso do terço constitucional, no caso em tela, o STF decidiu expurgar
uma condição que este relator entende como atípica.
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
16
Entendeu nossa Corte Constitucional que o salário maternidade é um benefício
previdenciário, sendo descabido que fosse considerado base de cálculo para cobrança de
contribuição.
Assim, ao empregador, no desenho estrutural traçado pelo STF, a incidência de
contribuições previdenciárias se concentra nas verbas retributivas de trabalho e os descansos
remunerados( como as anteriormente citadas), excluindo benefícios, indenizações e prêmios sob
condições determinadas pela legislação.
Neste sentido, apesar de reconhecer da mudança de entendimento determinada
pela corte Constitucional, importa destacar que as demais obrigações vinculadas ao crédito
(demonstrar sua existência e, uma vez considerando ser o pagamento indevido, necessário seu
expurgo da base de dados previdenciária –(GFIP)
Assim, trago recente voto da conselheira Miriam Denise Xavier, no acórdão 2401-
012.280, a fim de destacar tal condição:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECOLHIMENTO INDEVIDO.
REEMBOLSO SALÁRIO FAMÍLIA E SALÁRIO MATERNIDADE.
COMPENSAÇÃO.
GFIP.
RETIFICAÇÃO.
Somente
será
homologada a compensação de contribuição previdenciária na
hipótese de recolhimento indevido ou maior que o devido, ou
reembolso de salário maternidade e salário família, desde que a
GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido,
ou seja, devido o reembolso, seja retificada, com a entrega de
nova GFIP/SEFIP, de modo a evidenciar o direito de crédito do
sujeito passivo apto a ser compensado.

É sabido que esta base de cálculo fora retiradas das declarações em GFIP
O Despacho Decisório assim aponta:
Informa que foi retificada as bases de cálculos das contribuições
previdenciárias utilizadas, no período de 01/2009 a 12/2013, expurgando
do salário-de-contribuição as verbas especificadas no Parecer Jurídico
(conforme categorias citadas acima), retificando o campo “remunerações
sem o 13o” da SEFIP, constituindo uma nova base tanto para o segurado
como para empresa.
Assim a diferença entre a base de cálculo retificada e a original gerou o
crédito compensado. A alíquota RAT também foi alterada de 2% para 1%.
Cita também que os valores das categorias citadas foram apuradas por
funcionários, por CNPJ e por referência, no período de 01/2009 a 12/2013 e
que as compensações foram divididas em etapas, conforme abaixo
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.460 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720127/2017-81
17
(...)
Assim, não se discute que as GFIP das competências de origem foram objeto de
retificação, tendo essa rubrica sido expurgada da base de cálculo. Para que a administração
segregue tal rubrica, em execução, basta fazer a análise reversa da remuneração em GFIP das
seguradas afastadas (a GFIP possui códigos de afastamento para a licença maternidade, que
permitem a segregação destas nas declarações originais, em contraste com as declarações
retificadoras)
Destarte, quanto ao salário-maternidade, reputo ainda oportuno destacar o
julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 576.967/PR, submetido ao regime de
repercussão geral (Tema 72), no qual restou fixada a seguinte tese:
“É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário-maternidade.”
No referido precedente, a Suprema Corte reconheceu a incompatibilidade
constitucional da inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da contribuição
previdenciária patronal, afastando, por conseguinte, a aplicação do art. 28, § 2o, I, da Lei no
8.212/1991, bem como do art. 214, §§ 2o e 9o, I, do Decreto no 3.048/1999, naquilo que
autorizavam tal incidência.
Assim, à luz do entendimento vinculante firmado pelo STF, impõe-se reconhecer,
neste ponto, a inconstitucionalidade da exigência tributária. Estando o valor correspondente ao
salário-maternidade devidamente excluído da base informada em GFIP, revela-se legítima a
pretensão recursal, razão pela qual dou provimento ao recurso quanto a este tópico.

Conclusão

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto e dar-lhe
parcial provimento a fim de excluir da glosa de compensação os valores a título de salário
maternidade(Tema 72/STF), dos 15 primeiros dias de auxílio doença e do terço constitucional de
férias.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 811
DF CARF MF
Original